Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-73.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707294-73.2017.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES RAMOS Despacho Trata-se de recurso interposto pela Associação de Benefícios Sociais Innova (ID no 14597278) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo (ID no 13961977, págs. 1-4). Portanto, intime-se o agravado, Francisco Rodrigues Ramos, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro